Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-59.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Inaplicabilidade do CDC. Autora alega que em virtude de constantes interrupções na energia fornecida pela ré teve prejuízos, pois houve a paralisação das atividades por tempo excessivo. Laudo pericial elaborado nos autos que apurou ter havido prejuízos. Condenação da ré no ressarcimento dos

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Inaplicabilidade do CDC. Autora alega que em virtude de constantes interrupções na energia fornecida pela ré teve prejuízos, pois houve a paralisação das atividades por tempo excessivo. Laudo pericial elaborado nos autos que apurou ter havido prejuízos. Condenação da ré no ressarcimento dos prejuízos, conforme apurado pela perícia, que é medida de rigor. Sucumbência exclusiva da ré caracterizada. Acolhimento integral de um dos pedidos alternativos. Sentença reformada em parte. Recurso não provido da ré. Recurso adesivo da autora provido.